Tribunal: TJMT
Processo: 1054962-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054962-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERIKA CRISTIANE SOUZA SANTOS - CPF: 014.549.521-30 (APELANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERIKA CRISTIANE SOUZA SANTOS
.

APELADO(S):
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
ENVIO VIA SMS
. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E PAGAMENTOS PARCIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou inexistência de relação jurídica e indevida negativação, enquanto a decisão reconheceu a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição em cadastro restritivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação da cessão de crédito compromete a exigibilidade da dívida; (
ii
) verificar se os documentos apresentados comprovam a
relação jurídica entre as partes; (
iii
) aferir a validade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo; (
iv
) examinar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da obrigação, nem impede o cessionário de exercer atos de cobrança, constituindo mera garantia contra pagamento indevido ao credor originário, nos termos do art. 290 do CC.

4. O conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica, evidenciada por biometria facial, faturas detalhadas e utilização reiterada do crédito em estabelecimentos compatíveis com o domicílio da autora, além de pagamentos parciais realizados.

5. A conduta da apelante, consistente em utilizar o crédito e posteriormente negar a relação jurídica, caracteriza violação à boa-fé objetiva.

6. A cessão de crédito restou regularmente comprovada mediante registro cartorário anterior à negativação, conferindo legitimidade ao cessionário.

7. A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida existente e exigível, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por conseguinte, o dever de indenizar.

8. A ausência de prova de quitação do débito ou de irregularidade na contratação impede o reconhecimento de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação da cessão de crédito não afasta a exigibilidade da dívida nem impede a inscrição do devedor em cadastro restritivo. 2. A comprovação da utilização do crédito e de pagamentos parciais evidencia a existência da relação jurídica e impede a alegação de desconhecimento da dívida. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito existente configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 290 e 422; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.506.624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26.08.2024
;
TJMT, Apelação Cível n. 1031806-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, DJE 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda na qual o autor buscava a declaração de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos débitos
sub judice
, bem como a condenação do fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
ausência de notificação da cessão de crédito
;

2. Das telas sistêmicas.

3
. Da inexistência de provas do dano moral;

4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada, em contrarrazões (ID 358561397), defende a manutenção da sentença, asseverando que a cessão de crédito foi devidamente registrada em cartório e que o uso reiterado do crédito, comprovado pelas faturas de consumo no domicílio da autora e pelos pagamentos efetuados, impede o acolhimento da tese de desconhecimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERIKA CRISTIANE SOUZA SANTOS.

APELADO(S):
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda na qual o autor buscava a declaração de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, a inexistência dos débitos sub judice, bem como a condenação do fundo de investimento ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suposta inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1.
Da
ausência de notificação da cessão de crédito
.

É cediço, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que a falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito, prevista no artigo 290 do Código Civil, não retira a exigibilidade da dívida nem impede o cessionário de praticar os atos necessários à preservação de seu direito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

A finalidade da norma é evitar que o devedor pague ao credor originário de forma equivocada. Portanto, estando o débito inadimplido, a ausência de comunicação formal não tem o condão de desconstituir a obrigação ou tornar o apontamento ilícito
,
especialmente quando comprovado o envio de SMS informativo
(ID 358561375 – p. 9)
.

Colhe-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e
desta egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO .
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 290 DO CÓDIGO
CIVIL .
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (
art
. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes. 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal .
3. A revisão das matérias referentes à regularidade e suficiência da documentação juntada com a inicial para a apuração da certeza e liquidez do débito exequendo, bem como da suposta abusividade dos encargos pactuados no título, demandam a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2506624 SP 2023/0370193-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)
(
g.n
.)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA DE PRODUTO. ASSINATURA ELETRÔNICA COM VALIDAÇÃO POR TOKEN. IP 127.0.0.1. IRRELEVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alegou inexistência de relação jurídica e indevida negativação decorrente de contrato de venda financiada, ao passo que o juízo reconheceu a regularidade da contratação, da cessão de crédito e da inscrição em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a dívida originária está devidamente comprovada; (
ii
) estabelecer se a assinatura eletrônica é inválida em razão do registro do IP 127.0.0.1; (
iii
) determinar se a cessão de crédito foi validamente demonstrada; (
iv
) verificar se a inscrição em cadastro de inadimplentes é ilícita e enseja indenização por danos morais e dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência do contrato de venda financiada, com identificação da consumidora, valores, parcelas e condições, evidenciando a origem da dívida.

O crédito decorre de financiamento vinculado à aquisição de mercadoria, destinado ao pagamento à vista do produto, não se tratando de empréstimo com liberação de numerário à consumidora.

A ausência de impugnação categórica quanto à aquisição do produto fragiliza a alegação de inexistência de relação jurídica.

A contratação eletrônica é válida, pois realizada mediante validação por token, com registro de aceite e mecanismos de segurança aptos a identificar a contratante.

A indicação do IP 127.0.0.1 constitui dado técnico compatível com sistemas internos e não invalida a contratação.

O registro de “canal do aceite: site” representa formalização eletrônica da operação, compatível inclusive com contratação realizada em estabelecimento físico.

A cessão de crédito é comprovada por certidão de registro em Cartório de Títulos e Documentos, contendo identificação da devedora, do contrato e do valor devido.

A ausência de notificação da cessão não afasta a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 290 do Código Civil.

A inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo, fundada em dívida existente, exigível e comprovada, configura exercício regular de direito.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e dano temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e da origem da dívida em financiamento vinculado à aquisição de produto legitima a cobrança e a negativação. 2. A assinatura eletrônica validada por token é idônea, sendo irrelevante a indicação de IP interno como 127.0.0.1. 3. A cessão de crédito regularmente comprovada por registro cartorário demonstra a titularidade do crédito, sendo dispensável a notificação do devedor para sua exigibilidade. 4. A inscrição em cadastro restritivo baseada em dívida existente configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, e 290; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1017969-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25/03/2026.

(N.U 1031806-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026) (
g.n
.)

No que tange a relação jurídica originária,
embora a relação seja de consumo e comporte, em tese, a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta e não desonera a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

Compulsando os autos, verifica-se que
a instituição apelada apresentou um conjunto probatório que extrapola a mera "
tela sistêmica
". Foram encartadas
(ID 358561375) biometria facial,
faturas detalhadas que demonstram o uso contínuo do cartão em estabelecimentos situados na cidade de domicílio da autora, como supermercados e restaurantes locais.

O comportamento da apelante de, após utilizar o crédito e realizar pagamentos parciais, alegar em juízo o completo desconhecimento da dívida configura nítido
venire
contra
factum

proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil. Não se pode admitir que o consumidor usufrua de bens e serviços e, ao ser cobrado pelo saldo remanescente, utilize o Poder Judiciário para negar o vínculo que ele próprio nutriu com atos positivos de pagamento.

Em relação ao Termo de Cessão de Crédito
(ID 358561375 – p. 42)
, verifico que a certidão cartorária demonstra que a cessão global de ativos entre a
Fortbrasil
e o Fundo Ipanema foi registrada em 20 de outubro de 2022, data consideravelmente anterior à inscrição do nome da autora no SCPC, ocorrida em 16 de setembro de 2023. A data de emissão da certidão atualizada em 2025 não se confunde com a data do negócio jurídico de cessão, sendo este plenamente válido e eficaz perante terceiros desde o registro original.

Ademais,
não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente quitado a dívida, tampouco trouxe elementos que infirmem a autenticidade do contrato apresentado pela ré, o qual se encontra acompanhado de outros documentos indicativos da relação contratual.

Em suma, não existem no
caderno processual
provas suficientes das alegações da parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pelo fundo de investimento apelado, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade civil, tendo a empresa atuado no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano patrimonial ou extrapatrimonial a ser reparado.

Desse modo, reconhecida a ausência de responsabilidade da empresa apelada, ficam prejudicadas as demais pretensões recursais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que foram arbitrados no máximo legal pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026